Tribunal: TJDFT
Processo: 0010523-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI 8.630/80. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 26 da Lei 6830/80 não é aplicado aos casos em que o pedido de extinção do feito pelo cancelamento da Certidão de Dívida Ativa – CDA, realizado pelo exequente, for protocolado após a apresentação de defesa pela parte executada, por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, em atenção ao enunciado constante na súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça. Em tais hipóteses, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em observância ao princípio da causalidade, visto que o ajuizamento da execução fiscal ensejou a necessidade de apresentação de defesa pela parte adversa, o que acabou se formalizando em momento anterior ao pedido de desistência formulado pelo ente federativo exequente. Precedentes.
2. O art. 90, § 4o do Código de Processo Civil prescreve que “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.” Tal dispositivo legal não pode ser aplicado aos casos em que a extinção do feito sem resolução de mérito se dá em razão do pedido de desistência formulado pelo exequente, uma vez que tal instituto processual não se confunde com o reconhecimento da procedência do pedido, que tem como sujeito ativo a parte demandada, enquanto o pedido de desistência tem como sujeito ativo a parte autora. Uma vez que o caso analisado nos autos retrata a hipótese de desistência da execução fiscal pelo exequente, não há cabimento para o acolhimento do pedido de redução dos honorários sucumbenciais pela metade.
3. Apelo conhecido e provido.